Tribunal: TCU
Processo: 015.909/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir a medida cautelar pleiteada pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as comunicações e as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.909/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Aérea de Fortaleza 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Base Aérea de Fortaleza, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. remissão ao item 16.24 no item 10.10.3.2 do Termo de Referência, quando deveria ter mencionado o item 17.24, gerando inconsistência no edital e possível confusão aos licitantes; 1.6.1.2. inconsistências nos itens 8.1.4, 10.1.2.2 e 12.82 do edital, que tratam da exigência do preposto, ora afirmando que deveria ser mantido no município da prestação do serviço e ora afirmando que deveria ser mantido um preposto em cada região do país, gerando inconsistências no edital e possível confusão aos licitantes